Tribunal: STF
Processo: HC 232075
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. PONTO NÃO APRECIADO PELO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 173.273/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 c/c o art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343, 2006 (tráfico internacional de drogas e associação para esse fim), tendo sido o mandado de prisão expedido em 14/02/2022 e cumprido apenas em 11/06/2022. Em 20/06/2022, indeferiu o pedido de revogação da custódia (e-doc. 2, p. 39-40).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que denegou a ordem (e-doc. 2, p. 148-160).



    4. Contra essa decisão, impetrou-se habeas corpus no STJ pleiteando-se a revogação da custódia por desproporcionalidade da medida e por ausência de contemporaneidade. O Ministro Relator deferiu-o liminarmente apenas para determinar que o Tribunal de origem examinasse a tese de ausência de contemporaneidade da prisão formulada no writ antecedente (e-doc. 2, p. 181-185).



    5. Em cumprimento à determinação, a Corte local procedeu a novo julgamento, denegando a ordem (e-doc. 2, p. 200-211). Contra esse acórdão, a defesa interpôs recurso ordinário no STJ, do qual resultou o ato ora impugnado.



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes arguem a ausência de contemporaneidade da custódia, uma vez que os fatos imputados ao paciente se referem a fevereiro de 2020, tendo sido decretada a prisão preventiva somente em 31/01/2022. Destacam a absolvição pelo delito de associação para o tráfico de drogas, afirmando que a acusação pela prática desse crime foi o único fundamento utilizado para respaldar a suposta existência da contemporaneidade. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: endereço fixo, trabalho lícito e família formada. Ponderam ter o paciente constituído advogado nos autos, demonstrando que não pretende se furtar à aplicação da lei penal. Apontam não ter sido o delito cometido mediante violência ou grave ameaça. Arguem a desproporcionalidade da medida, afirmando cabível a substituição por medidas alternativas à prisão.



    7. Requer, no âmbito liminar, a revogação da prisão preventiva até o julgamento final do writ ou, alternativamente, a aplicação de medidas alternativas ao cárcere. No mérito, busca a confirmação da providência. Subsidiariamente, na eventualidade de não ser conhecida a impetração, requer a concessão da ordem por habeas corpus de ofício.



    8. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, realizada em 18/10/2023, constatou-se a superveniência de sentença condenatória, pela qual o Juízo da 2ª Vara Federal de Guarulhos/SP, no Processo nº 5001138-67.2020.4.03.6119, condenou o paciente à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 933 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas e o absolveu pela prática do delito de associação para o tráfico, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade por continuarem presentes os requisitos da segregação cautelar. Recurso de apelação encontra-se pendente de julgamento.



    É o relatório. 



    Decido.



    9.  De início, observo que a defesa deixou de juntar ao processo a decisão mediante a qual foi imposta a prisão preventiva do paciente. A par disso, convém transcrever os principais trechos da decisão proferida pelo Tribunal a quo, o qual, reportando-se às decisões do Juízo de origem, manteve a custódia:



    “Segundo consta, foi determinada a prisão preventiva do Paciente pela suposta participação no delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso I, ambos da Lei n.º 11.343/2006. A decisão que decretou a prisão preventiva foi assim fundamentada (ID 259797069 - Pág. 3/5):



    ‘PRISÃO PREVENTIVA Conforme apurado pela Polícia Federal após a prisão de LETÍCIA, verifica-se nas mensagens de WhatsApp no celular com ela apreendido que, após já aliciada e em conversas preparatórias da viagem para transporte do ilícito, em determinado momento passou a ser orientada em como proceder por pessoa que informou se chamar JÚNIOR, comunicando-se pelo telefone de final 5463, inclusive sobre o envio das passagens, se ela sabe como vai ser, no que respondeu que sim ‘levar e trazer’, no que ele explica que uma das malas com as quais vai viajar, infere-se que aquela objeto de crime, deverá ser deixada lá, ela saindo só com a dela, conforme doc. 11, fls. 58 e seguintes PJE dos autos da quebra. A respeito do outro número e dos emails objeto do requerimento, a colaboradora relatou compra de suas passagens na CVC, indicando a unidade, que foi objeto de diligência policial e oitiva de seu representante legal, que apontou que a viagem de LETÍCIA e outras, como de pessoa chamada Maria Vitória, do próprio JAIRO e de pessoa chamada Diandra Torres, também para a Europa, foram pagas em dinheiro e transferência bancária, comprovantes enviados a partir dos email de ‘juniior, nome ‘Jairo Trindade’, com cópia para ‘rafael_luccas’, bem como que o telefone de contato dado foi o de final 0173, bem como que foram negociadas pessoalmente por pessoa que disse se chamar ‘Júnior’, doc. 04-pje, fls. 35/36 e doc. 06-pje, fl. 07, dos autos da quebra. Em face dessa informação foram feitas análises nas câmeras de segurança do shopping em que localizada a CVC, identificando-se que a pessoa que comprou a passagem para LETÍCIA se inscreveu num sorteio do local, foram solicitados os dados dos cupons do período, doc. 10, fl. 15-pje, identificou-se que uma delas, ANDREI DA SILVEIRA, tem foto nos registros policiais com extrema semelhança com a daquele que adquiriu as passagens para a colaboradora, conforme doc. 12, fl. 27-pje e doc. 09, fls. 15/16-pje, a evidenciar a pertinência em se diligenciar o número que forneceu como seu ao sorteio, de final 6732. A partir da quebra de sigilo do email ‘juniior’, identificou-se que se trata de email utilizado por JAIRO AUGUSTO JAQUES TRINDADE, levando a outro endereço de email, ‘jairotrindade33’. Quanto ao terminal de ANDREI, cadastrado na promoção corroborando a suspeita anterior, também na data da aquisição da passagem da presa, dia 06/02/2020, este apresentou antenas na região do Jardim Paulista (local da loja CVC) no dia seguinte à aquisição das passagens. Importa mencionar que no próprio dia 06/02/20 o terminal esteve inativo e, portanto, não apresentou localização, entretanto o mesmo terminal estava em Chapecó/SC no dia exatamente anterior, 05/02/2020, do que se conclui a vinda de ANDREI com fim específico de efetuar os trâmites da viagem de LETÍCIA. Além disso, é importante ressaltar que o terminal foi aparentemente habilitado no dia 05/02/2020, ou seja, provavelmente o chip foi inserido no aparelho neste dia e retirado dia 11/02/2020, para ser inserido em outro aparelho/IMEI no dia 13/02/2020 (IMEI 354448067641360, onde já estava o terminal de número 11-98527-5463), ou seja, dois dias após a prisão de LETÍCIA, ANDREI se preocupou em transferir o chip para outro aparelho. O prosseguimento das investigações em face de JAIRO revelou inúmeros novos indícios de que estaria ainda relacionado ao tráfico interno de drogas, além de fotos de malas de viagens, algumas com evidência dos blocos de drogas, comumente utilizadas para tráfico via mulas aeroportuárias, como o de LETÍCIA, bem como de joias e grande volume de dinheiro em espécie. Releva notar que JAIRO se encontrava foragido ao longo das investigações, em face de operação relativa a tráfico interno, tendo sido preso em flagrante em 15/06/21, portando drogas, dinheiro e armas. Assim, os elementos são no sentido de que JAIRO enviou o comprovante de pagamento da viagem de LETÍCIA por email à agência de turismo vendedora, havendo robustos indícios de seu efetivo envolvimento com tráfico interno e internacional, bem como de que tinha efetiva relação com ANDREI, que já havia operado viagem dele mesmo junto à agência de viagens habitual; os demais dados foram dados pela pessoa, ANDREI, que negociou as passagens com a agência de viagens, no contrato, email de pagamento e posteriormente no cupom de sorteio do shopping, com sua imagem e identidade apuradas conforme indicação do dono da agência em cotejo com as câmeras de segurança do estabelecimento, portanto há fortes indícios de atuação de ambos no tráfico por ela praticado, além de outros elementos indicativos de reiteração delitiva. Encontra-se também presente o risco concreto à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal a demandar a prisão preventiva quanto a eles. Com efeito, conforme já examinado, há relevantes indícios de atuação dos requeridos no tráfico praticado por LETÍCIA, além de reiteração delitiva, quanto a ANDREI, há indícios de reiteração delitiva pelo mesmo modus operandi, com agenciamento de viagens suspeitas mediante a mesma agência da CVC, enquanto em face de JAIRO os indícios de reiteração de tráfico internacional se consubstanciam em fotos de malas com drogas, além de intensa atuação em associação para tráfico interno, pelo qual responde a outros processos e se encontra preso. Além disso, não há prova de que algum deles tenha ocupação lícita, a despeito dos indícios de elevada renda, há contatos criminosos e associados não identificados no Brasil e no exterior com quem é provável que tornem a se envolver se soltos. Também se apresenta risco à instrução criminal, pois foi arrolado para oitiva em Juízo o responsável legal da empresa de turismo em que reservadas as passagens das viagens suspeitas além de LETÍCIA, estando sujeitos a ameaças e risco de represálias violentas, caso os acusados sejam soltos, receio sempre presente a pairar sobre os elos mais fracos desta espécie de organização, sendo que no caso concreto ganha relevância pois há elementos seguros no sentido de que JAIRO têm acesso a armamento pesado, a evidenciar sua periculosidade efetiva. A ameaçar tanto a instrução quanto a aplicação da lei penal, eles teriam elos familiares e contatos criminosos não identificados no exterior, para onde teriam patente facilidade de se evadir se respondendo em liberdade, ressaltando-se que JAIRO encontrou-se foragido, podendo empreender nova fuga e até mesmo acolher ANDREI nos mesmos lugares onde se manteve oculto até ser descoberto. Nessa esteira, evidente a impossibilidade de se aplicar qualquer das medidas alternativas do art. 319 do CPP, pois insuficientes e inadequados a acautelar os bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do CPP, ante os riscos concretos acima ressaltados. Ante o exposto, decreto a PRISÃO PREVENTIVA de ANDREI DA SILVEIRA (JUNIOR) e JAIRO AUGUSTO JAQUES TRINDADE, qualificados nos autos, para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 282, c.c o artigo 312, c.c o artigo 319 do Código de Processo Penal. Expeçam-se mandados de prisão preventiva’



    Por seu turno, a defesa postulou a revogação da prisão preventiva do Paciente, após sua captura em 11/06/2022, na audiência de custódia realizada em 20/06/2022.



    A prisão preventiva foi mantida pelos seguintes fundamentos (ID 259488828 - Pág. 2/3):



    ‘Primeiramente, cabe destacar que já foi apresentado pedido de revogação de prisão preventiva no bojo da defesa prévia, o qual já foi apreciado e indeferido (ID 250467098), com possibilidade de posterior reapreciação. Contudo, neste momento, o requerente não logrou desconstituir as razões invocadas na decisão que decretou a prisão preventiva (ID 241014855), tampouco as do indeferimento do pedido de revogação da prisão. Não há que se falar em revogação da prisão preventiva decretada, diante das provas da materialidade do delito e indícios da autoria (consubstanciados nos autos 5000228-06.2021.4.03.6119 – Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico). Os fundamentos da prisão permanecem firmes e inalterados, e a simples existência de residência fixa e mesmo os bons antecedentes e/ou histórico de ocupação lícita não conduzem, necessariamente, ao deferimento de liberdade provisória se presentes os riscos indicados no art. 312 do CPP, diante dos indícios de envolvimento do denunciado com organização criminosa internacional, o que lhe confere fácil acesso a contatos narcotraficantes no exterior, com os quais poderia buscar acolhida sob o risco de penas severas. Pela mesma razão, envolvimento com organização criminosa, há risco concreto de reiteração delitiva se colocado em liberdade, notadamente tendo em vista o que se extrai da gravidade em concreto dos crimes, bem como das certidões de antecedentes criminais provenientes do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (ID 249352619). A propósito desses riscos, cabe assinalar que as graves penas cominadas ao tráfico internacional de drogas inspiram sérias dúvidas sobre a disposição do indiciado em, uma vez solto, reapresentar-se à Justiça para submeter-se a eventual pena privativa de liberdade, que pode ultrapassar os 05 anos, sem garantia de início de cumprimento em regime aberto ou semiaberto ou substituição por penas restritivas de direitos. Como já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal, ‘a garantia da ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se assegurar a credibilidade das instituições públicas quanto à visibilidade e transparência de políticas públicas de persecução criminal (HC 98.143, de minha relatoria, DJ 27-06-2008)’ (STF, HC 96579, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe-113 18/06/2009). Mais do que isso, externou a C. Suprema Corte grave advertência no sentido de que, em certos casos - como o presente – ‘a não decretação da prisão pode representar indesejável sensação de impunidade, que incentiva o cometimento de crimes e abala a credibilidade do Poder Judiciário’ (STF, HC 83868, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe-071 16/04/2009). Registro, por fim, que não é o caso de aplicação de nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a que se refere a nova redação do art. 282 do CPP, insuficientes para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, pelas razões já expostas acima. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação e mantenho a prisão preventiva de ANDREI DA SILVA.’



    Os fatos ocorreram em 09/02/2020 (ID 259797069 - Pág. 3).



    A denúncia foi oferecida em 17/12/2021 (ID 259797069 - Pág. 3).



    O mandado de prisão foi expedido em 14/02/2022.



    O Paciente ANDREI DA SILVEIRA foi preso em 11/06/2022.



    Deveras, os fatos expostos pela autoridade coatora efetivamente não são ocorrências contemporâneas ou bastante recentes, tratando-se de delitos praticados há cerca de dois anos. Entretanto, conforme destacado na decisão da autoridade coatora (ID 259797069 - Pág. 5) ‘há relevantes indícios de atuação dos requeridos no tráfico praticado por LETÍCIA, além de reiteração delitiva, quanto a ANDREI, há indícios de reiteração delitiva pelo mesmo ‘modus operandi’, com agenciamento de viagens suspeitas mediante a mesma agência da CVC, enquanto em face de JAIRO os indícios de reiteração de tráfico internacional se consubstanciam em fotos de malas com drogas, além de intensa atuação em associação para tráfico interno, pelo qual responde a outros processos e se encontra preso. Além disso, não há prova de que algum deles tenha ocupação lícita, a despeito dos indícios de elevada renda, há contatos criminosos e associados não identificados no Brasil e no exterior com quem é provável que tornem a se envolver se soltos’.



    Com efeito, o Paciente praticou reiteradamente o mesmo delito que lhe é imputado nos autos de origem (tráfico internacional de entorpecentes). O repetido cometimento do mesmo crime, denota especial periculosidade do agente e possibilidade sólida e concreta de que sua liberdade configure risco à ordem pública. Portanto, está preenchida uma das hipóteses para a decretação da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública (artigo 312 do CPP).



    Ademais, o Paciente ANDREI DA SILVEIRA já demonstrou que possui meios eficazes para se ocultar, sendo certo que durante o período em que esteve foragido, entre 14/02/2022 e 11/06/2022, a ação penal permaneceu paralisada em razão da sua não localização. Todos esses elementos evidenciam a necessidade da manutenção da custódia cautelar e a contemporaneidade dos fatos justificadores da medida extrema, de modo que as medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas e suficientes para assegurar a aplicação da lei penal em caso de condenação, tampouco para garantir a ordem pública.



    A gravidade concreta dos fatos sob apuração, dada a magnitude da organização criminosa e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e o bom andamento da instrução criminal, diante do fato de que o Paciente esteve foragido, são circunstâncias que evidenciam a contemporaneidade da prisão preventiva. Destarte, não vislumbro constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do Paciente decorrente de ato praticado pela autoridade impetrada.



    Diante do conjunto fático, não se pode tomar o requisito da contemporaneidade dos fatos fundamentadores da constrição apenas em dimensão estritamente temporal, mas analisá-lo à luz de elementos materiais e possibilidades de ação do agente, cuja periculosidade concreta, in casu, se afigura efetiva e autoriza o recolhimento cautelar.” (e-doc. 2, p. 204-208, grifos nossos)



    10. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça manteve a ótica, ressaltando:



    “Conforme destacou a decisão agravada, as teses de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, suficiência da aplicação de medidas cautelares menos gravosas e de desproporcionalidade da medida extrema já foram objeto do HC n. 761.912, de relatoria do Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), DJe de 12/8/2022, não devendo ser novamente analisadas, porquanto é mera reiteração do referido mandamus.



    Noutro ponto, conforme apontado pela decisão agravada, esta Corte possui entendimento no sentido de que a fuga do distrito de culpa, permanecendo o acusado foragido, justifica a manutenção do decreto de prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal e afasta a tese de ausência de contemporaneidade.



    (...)



    Ao final, vale destacar que, conforme consulta ao site do Tribunal de origem (Ação Penal n. 5001138-67.2020.4.03.6119), houve superveniência de sentença condenatória (proferida em 4/4/2023), sendo o recorrente condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 933 dias-multa, pela prática do crime de tráfico, ocasião em que lhe foi negada a liberdade provisória, porquanto ausente alteração do quadro fático que permeou a decretação e a manutenção da custódia.” (e-doc. 2, p. 377-378, grifos nossos).



    11. Quanto à contemporaneidade, descabe cogitar de sua ausência levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    12. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). Nessa linha, confira-se também:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    13. No caso, concluiu-se indispensável a custódia para, além de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos sob apuração e da prática reiterada de crimes com o mesmo modus operandi, assegurar a aplicação da lei penal diante do fato de que o paciente esteve foragido. Desse modo, permanecendo a situação de risco que justificou a imposição da medida cautelar, não se há falar em ilegalidade.



    14. No tocante à desproporcionalidade da segregação cautelar, a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que as questões suscitadas já haviam sido objeto de exame no julgamento do HC nº 761.912/SP, ressaltando ser incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator